Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. CRITÉRIO DE AUMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A prática de novo crime, dias após ter sido agraciado com liberdade provisória em outro processo penal, justifica a valoração da culpabilidade, dada a maior reprovabilidade da conduta, pois indica que o réu não fez jus à confiança em si depositada pelo Estado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE no 593.818, em acórdão publicado em 23-novembro-2020, concluiu que não se aplica aos antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
4. O prejuízo patrimonial decorrente da não restituição dos bens subtraídos é aspecto ínsito ao crime de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento para avaliar negativamente as consequências do crime, a não ser quando exorbitante, de modo a extrapolar sobremaneira o ordinário do tipo. Na hipótese, a valoração desta circunstância judicial é a medida de rigor, pois, inobstante o patrimônio pessoal da vítima, esta suportou um prejuízo elevado, de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), extrapolando o ordinário da espécie.
5. No tocante ao “quantum” de aumento por circunstância judicial reconhecida negativamente, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
6. Recursos parcialmente providos.